Tribunal: TJMT
Processo: 1007635-03.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1007635-03.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: PEDRO PEREIRA ADVOGADO E ASSOCIADOS
AGRAVADO: JARDELINO DENARDIN, ADELAIDE DENARDIN
Processo Origem: Embargos de Terceiro no 1014393-69.2021.8.11.0041 - da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
Agravo de Instrumento interposto por Pedro Pereira Advogado e Associados, de decisão que nos Embargos de Terceiro opostos por Jardelino Denardin e Adelaide Denardin, deferiu a suspensão da medida constritiva e do leilão judicial que tem por objeto o imóvel com matrícula n. 1.518 do CRI de Lucas do Rio Verde e determinou a manutenção provisória da parte embargante na posse do imóvel, bem como a averbação da existência da ação na margem da referida matrícula.
Discorre acerca da simulação de falsas ações de usucapião perpetrada entre a devedora, Cooperativa Agropecuária Lucas do Rio Verde - Cooperlucas e terceiros, nos quais se inclui os ora agravados, a título de burlar as ações de execução em curso.
Assevera que já formulou denúncia na OAB, por conta do apoio da advogada da Cooperlucas na simulação.
Requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso, de modo a permitir a continuidade dos atos de penhora e leilão do imóvel. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a decisão agravada para indeferir a tutela de urgência, de modo a permitir o prosseguimento do cumprimento de sentença, com a penhora e realização de leilão.
É o relatório.
Decido.
Pretende o agravante a suspensão da decisão que deferiu a tutela de urgência para suspender a medida constritiva e o leilão judicial que tem por objeto o imóvel com matrícula n. 1.518 do CRI de Lucas do Rio Verde e determinou a manutenção provisória da parte embargante na posse do imóvel, bem como a averbação da existência da ação na margem da referida matrícula.
O Juízo deferiu a tutela de urgência sob o fundamento de que: “os embargantes juntaram documentos que comprovam sua posse no imóvel, mesmo que não tenha comprovado a propriedade do imóvel, frisa-se que para o deferimento de liminar em embargos de terceiros a lei processual em seu art. 677, CPC, exige tão somente que os embargantes comprovem a posse sobre o imóvel objeto da constrição, além do que houve a comprovação da existência ação de usucapião sobre o bem objeto da penhora, demonstrado pelos documentos de Ids. 54074739/54076870”.
Em que pese os argumentos do recorrente, em particular que dizem respeito à simulação praticada pelo devedor – Cooperlucas e o terceiro, não se visualizam elementos suficientes a provocar, em sede de antecipação dos efeitos da tutela, a concessão do efeito suspensivo pretendido, especialmente a relevância do direito invocado.
Em verdade, por mais grave que possa ser a alegada simulação, observa-se que a decisão agravada, ao deferir a tutela de urgência, tem por fundamento a comprovada posse por parte do terceiro.
Assim, pondera-se pela necessidade de verticalização da questão, o que se dará por meio do cortejo da tese de ambas as partes por ocasião da apreciação da matéria pelo seu mérito.
Posto isso, nega-se a tutela recursal postulada.
Intimem-se os agravados para apresentar contraminuta.
Cuiabá, 10 de maio de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
7